Tribunal: TJBA
Processo: 8019634-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019634-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA AGUIAR BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IV

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE.

FIBROMIALGIA. DOR CRÔNICA. MEDICAÇÃO.
CANABIDIOL.
INDICAÇÃO
MÉDICA.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. RESPONSABILIDADE. TUTELA
DE
URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.

DECISÃO.
INDEFERIMENTO. REFORMA
.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, são os requisitos indispensáveis para a concessão liminar da tutela de urgência, nos termos da regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – Existindo indicação específica para o uso de medicação à base de canabidiol, para portadora de fibromialgia, em razão do quadro clínico descrito em relatório médico, sem melhora após todas as tentativas sugeridas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, é lícita a concessão da tutela de urgência que garanta o tratamento médico prescrito, porque presentes a verossimilhança da alegação e o perigo da demora.

III – Considerando a necessidade de se averiguar os efeitos do uso da medicação, impõe-se a obrigação do ente público custear o tratamento inicialmente por noventa dias, que poderá ser renovado com a apresentação de relatório periódico, pela agravante, para informar a imprescindibilidade da continuação do tratamento.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8019634-88.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
DANIELA AGUIAR BRITO SANTOS e como
Agravad
o
o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA